Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Excludente de culpabilidade: inexigibilidade de conduta diversa. Circunstâncias judiciais. Atenuante. Fração.
1 – Para reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa exige-se que o agente não disponha de outra alternativa, senão cometer o crime. A alegação de que era ameaçado pelo comparsa e, por isso, cometeu o furto, não é suficiente para excluir a culpabilidade.
2 - O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade, o que não impede seja utilizada tal situação como circunstância judicial desfavorável.
3 - Provado que empregado do estabelecimento comercial, arrolada como testemunha, foi ameaçada pelo réu, após o crime, e que o fato lhe causou temor, deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. O uso de fração inferior exige fundamentação concreta.
5 - Apelação provida em parte.